Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721308-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo COLÉGIO VISÃO BSB 691 DF LTDA – ME, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a exclusão de todas as rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento de energia elétrica da base de cálculo do ICMS, a exemplo da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST); Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD); Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D); Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), dentre outros encargos setoriais em suas contas de energia elétrica. O pedido liminar foi indeferido (ID 17739468) e as informações prestadas (ID 17884542, 17924506 e 18282415). Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18422481) pelo conhecimento e denegação da ordem. Subsidiariamente pelo sobrestamento do feito até ulterior manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema afetado 986. É a síntese do necessário. Decido. Conforme relatado, o impetrante pleiteia, liminarmente, a exclusão de todas as rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica da base de cálculo do ICMS, a exemplo da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST); Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD); Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D); Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), dentre outros encargos setoriais em suas contas de energia elétrica. O tema jurídico a ser decidido no presente writ está abarcado por aquele a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp n. 1163020/RS, 1699851/TO, 1692023/MT, 1734902/SP e 1734946/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, para discussão da incidência, ou não, de ICMS sobre todas as operações relativas ao fornecimento de energia elétrica ou apenas sobre o efetivo consumo. É certo que a decisão naqueles Recursos Especiais servirão para nortear o entendimento a ser adotado por esta e. Corte quanto à incidência do indigitado imposto sobre os componentes da base de cálculo do ICMS, como a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST), Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), demais encargos setoriais e perdas do sistema elétrico. Por oportuno, transcrevo a decisão daquela egrégia Corte: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: 'inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS’. 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015" Desse modo, como parte da controvérsia do mandamus está diretamente relacionada à hipótese descrita no tema 986 do Superior Tribunal de Justiça acima citado, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja elucidada por aquela egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator